Tribunal: STF
Processo: HC 219602
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tiago Costa de Araujo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ATUALIDADE DOS MOTIVOS VERIFICADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo ilegal o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    2. Na espécie, o decreto prisional encontra-se devidamente motivado, pois, num primeiro momento, (a) narra a apreensão da quantia de R$ 300.800,00 (trezentos mil e oitocentos reais), em poder do agravante, quando tentava embarcar em voo doméstico, e (b) cita a conclusão policial de que "o patrimônio do investigado é totalmente incompatível com a renda lícita declarada, configurando, assim, o cenário de lavagem de dinheiro" e a utilização de "uma empresa de fachada para ocultar a origem dos recursos provenientes de infrações penais, dentre elas, tráfico de drogas e furto mediante fraude (técnica fraudulenta de captação de dados de cartões bancários)". Num segundo momento, invoca a reiteração delitiva do agravante, já que, um mês após os fatos em questão, foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, ante a apreensão de 101kg (cento e um quilos) de cocaína, ostentando, ainda, condenação pela prática do delito de "furto mediante fraude (saques fraudulentos com utilização de dados captados em terminais bancários de auto-atendimento)". Assim, mesmo que sopesadas as certidões juntadas pela defesa e que desconsiderada a afirmativa de que o agravante "possui mandados de prisão em aberto em seu desfavor, nos Estados do Ceará, Piauí e São Paulo", não há dúvidas de que subsistem motivos suficientes para a prisão processual. Somado a tudo isso, salientou a decisão agravada que o agravante encontra-se foragido desde agosto de 2020, data da decretação da sua prisão preventiva na ação penal a que se referem estes autos, tendo ele plena ciência do processo existente em seu desfavor, tanto que possui defesa constituída. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    3. Não há como acatar a tese defensiva de ausência de contemporaneidade, já que não se está diante de caso em que se possa olhar isoladamente para o confronto entre a data dos fatos e a data em que decretada a custódia cautelar. A despeito de a conduta apurada ter ocorrido no ano de 2013, a segregação foi decretada em agosto de 2020, logo após o recebimento da denúncia, ofertada em 3/7/2020, tendo o Tribunal de origem enfatizado, acertadamente, que, "embora a ação tenha se originado em 2013, com a prisão do acusado ao tentar embarcar em um voo doméstico, com uma vultosa quantia em dinheiro proveniente de ações criminosas, foi necessária uma longa e apurada investigação policial, envolvendo crimes distintos, em cidades distintas, com múltiplos agentes, resultando na Denúncia ofertada em 03/07/2020, até culminar na decretação da prisão preventiva em 05/08/2020". Aliás, não se pode perder de vista que o agravante está foragido, não obstante a custódia cautelar tenha sido ordenada em agosto/2020, o que reforça a conclusão alcançada, uma vez que presente, atualmente, o risco à aplicação da lei penal. "Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque o Réu está foragido e, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no HC n. 693.128/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 4/10/2021). "[A] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).



    4. Constatado que a tese de atipicidade da conduta não foi enfrentada pelo Tribunal a quo no acórdão atacado, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de analisar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 675.562 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante “requer a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para relaxar a prisão do Paciente até o julgamento do mérito da presente ação, determinando-se a expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente TIAGO COSTA DE ARAÚJO, para fazer cessar a coação ilegal a sua liberdade de locomoção, sem prejuízo de APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, conferindo-se respeito a jurisprudência desta Suprema Corte de Justiça”.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    É que, em juízo de sumária cognição, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, parece ter evidenciado a gravidade concreta da conduta a ele imputada, o fundado risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Como se vê, o decreto prisional encontra-se devidamente motivado, pois, num primeiro momento, (a) narra a apreensão da quantia de R$ 300.800,00 (trezentos mil e oitocentos reais), em poder do agravante, quando tentava embarcar em voo doméstico, e (b) cita a conclusão policial de que "o patrimônio do investigado é totalmente incompatível com a renda lícita declarada, configurando, assim, o cenário de lavagem de dinheiro" e a utilização de "uma empresa de fachada para ocultar a origem dos recursos proveniente de infrações penais, dentre elas, tráfico de drogas e furto mediante fraude (técnica fraudulenta de captação de dados de cartões bancários)" – eSTJ fl. 152. 



    Num segundo momento, invoca a reiteração delitiva do agravante, já que, um mês após os fatos em questão, foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, ante a apreensão de 101kg (cento e um quilos) de cocaína, ostentando, ainda, condenação pela prática do delito de "furto mediante fraude (saques fraudulentos com utilização de dados captados em terminais bancários de auto-atendimento)" – e-STJ fl. 152. 



    […]



    Somado a tudo isso, salientou a decisão agravada que o agravante encontra-se foragido desde agosto de 2020, data da decretação da sua prisão preventiva na ação penal a que se referem estes autos, tendo ele plena ciência do processo existente em seu desfavor, tanto que possui defesa constituída. 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. (grifei)



    Este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, também em exame sumário, não vislumbro plausibilidade jurídica nas alegações defensivas, eis que a condição de foragido do paciente é atual, revelando, em princípio, a existência de risco à ordem pública – diante do histórico delitivo apontado no ato coator - e, principalmente, o risco concreto de se frustrar a aplicação da lei penal. O ato dito coator apresentou fundamentação idônea no ponto, merecendo realce a seguinte passagem (grifei): 



    Prosseguindo, também não vejo como acatar a tese defensiva de ausência de contemporaneidade. 



    Isso, porque, no meu entender, não se está diante de caso em que se possa olhar isoladamente para o confronto entre a data dos fatos e a data em que decretada a custódia cautelar. 



    A despeito de a conduta apurada ter ocorrido no ano de 2013, a segregação foi decretada em agosto de 2020, logo após o recebimento da denúncia, ofertada em 3/7/2020, tendo o Tribunal de origem enfatizado, acertadamente, que, "embora a ação tenha se originado em 2013, com a prisão do acusado ao tentar embarcar em um voo doméstico, com uma vultosa quantia em dinheiro proveniente de ações criminosas, foi necessária uma longa e apurada investigação policial, envolvendo crimes distintos, em cidades distintas, com múltiplos agentes, resultando na Denúncia ofertada em 03/07/2020, até culminar na decretação da prisão preventiva em 05/08/2020" (e-STJ fl. 210). 



    Aliás, não se pode perder de vista que o agravante, como dito alhures, até os dias atuais se encontra foragido, não obstante a custódia cautelar tenha sido ordenada em agosto/2020, cabendo destacar que é inequívoco o seu conhecimento acerca da ação penal iniciada em seu desfavor, já que possui defesa regularmente constituída. 



    Sendo assim, por mais essa razão, entendo ser caso de se rechaçar a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que presente, atualmente, o risco à aplicação da lei penal. 



    Sem comprometer o reexame da matéria no julgamento do mérito da presente impetração, observo que o entendimento exposto no ato dito coator parece não destoar da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 185.893 AgR, ministra Rosa Weber - realcei).



    Na espécie, a realidade concreta apresentada no acórdão impugnado parece apontar a intenção atual do paciente de se furtar à aplicação da lei penal, porquanto se encontra ele foragido desde agosto de 2020.



    Em sumária cognição, penso que se justifica, portanto, nessas circunstâncias, a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal de acordo com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



     



    EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado), do Código Penal. Afastamento da prisão preventiva. Impossibilidade. Fuga do distrito da culpa. Aplicação do art. 580 do CPP. Inviabilidade. Situação fático-jurídica diversa da dos corréus cujas prisões foram revogadas. Ilicitude de provas. Questão não analisada por tribunal estadual ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Agravo não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva (v.g. HC nº 140.215-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17; HC nº 130.507, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/15; HC nº 175.191-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/19). 2. A aplicação do art. 580 do CPP a um caso concreto pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável (HC nº 175.857/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/20), o que não ficou demonstrado nos autos. 3. Agravo regimental não provido.



    (HC 201910 AgR, Ministro Dias Toffoli, Dj 06-10-2021)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO AFERÍVEL DE PRONTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 580 DO CPP. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e na condição de foragido ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A complexidade do crime investigado e a condição de foragido do ora paciente que, ao que tudo indica, ainda se mantém, são aspectos que impactam na aferição dos requisitos de cautelaridade da medida extrema e também justificam o elastecimento do prazo de investigação criminal, antes da decretação da prisão preventiva. 3. Quanto à suposta violação ao art. 580 do CPP, inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 206204 AgR, Ministro Edson Fachin, Dj 10-01-2022)



     



    Em suma: Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator